Tribunal: STF
Processo: MS 39021
Classe: MS
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-03-07
Data de publicação: 2023-03-07

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



MANDADO DE SEGURANÇA. DECISÃO MONOCRÁTICA DE CONSELHEIRO DO CONSELHO NACIONAL DE JUSTIÇA ARQUIVAMENTO DE PROCEDIMENTO DE CONTROLE ADMINISTRATIVO. DECISÃO NEGATIVA DO CNJ. INCOMPETÊNCIA DO STF. PRECEDENTES. 



1. A jurisprudência desta Corte firmou-se no sentido de que as deliberações negativas do Conselho Nacional de Justiça não estão sujeitas à apreciação por mandado de segurança impetrado diretamente no Supremo Tribunal Federal. 



2. Não repercussão do quanto decidido na ADI nº 4.412/DF sobre a pacífica jurisprudência formada com relação às deliberações negativas.



3. Mandado de segurança a que se nega seguimento, prejudicado o pedido liminar.



Relatório



    1. Trata-se de mandado de segurança impetrado por Bruno Nathan Abraham Benchimol em face de decisão monocrática do Conselheiro Mauro Pereira Martins, do Conselho Nacional de Justiça, que, no julgamento do Procedimento de Controle Administrativo nº 0007445-30.2022.2.00.0000, julgou improcedentes os pedidos do requerente e determinou o arquivamento dos autos.



    2. O caso versa sobre o processo de formação de lista tríplice para preenchimento da vaga de membro efetivo da classe advogado para compor o Tribunal Regional Eleitoral do Pará, nos termos do art. 120, § 1º, inc. III, da Constituição da República.



    3. O impetrante sustenta que, em “28 de setembro de 2022, o egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará publicou o Edital TRE-PA nº 1/2022-SJ, por meio do qual tornou público o processo seletivo aos advogados inscritos na OAB/PA” e que, no dia seguinte, “a própria Seccional foi comunicada sobre a divulgação do instrumento convocatório por meio do Ofício nº 694/2022-SEJUD, com a finalidade de dar maior publicidade ao certame”.



    4. Narra que, “a partir da publicação do Edital, iniciou-se o prazo de 10 (dez) dias úteis para ‘inscrições de ADVOGADOS para o processo seletivo de lista tríplice destinada ao provimento de 1 (uma) vaga de MEMBRO EFETIVO, na CLASSE JURISTA, do TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARÁ’ (doc. 4), com o término do decêndio em 17 de outubro de 2022, tendo em vista os feriados dos dias 10, 11 e 12 do referido mês”.



    5. Informa que “ao término desse período, 4 (quatro) advogados — dentre eles, o ora Impetrante — fizeram regularmente suas inscrições para concorrerem à lista tríplice de escolha do membro efetivo”.



    6. Prossegue afirmando que, não obstante, “em 4 de novembro de 2022 — isto é, 19 (dezenove) dias após o término do prazo para inscrição e mais de um mês depois da publicação do Edital —, duas impugnações foram apresentadas ao Tribunal de Justiça do Estado do Pará, sob as afirmações de que (a) o instrumento convocatório teria sido publicado com muita antecedência; (b) alegada participação diminuta dos advogados na formação da lista; (c) suposta ausência de ampla divulgação do instrumento convocatório; e (d) hipotética prejudicialidade aos advogados que tenham sido candidatos nas eleições gerais, em razão da vedação à filiação partidária para os interessados em concorrer à lista tríplice”.



    7. Sustenta que, “em 11 de novembro de 2022, a Excelentíssima Desembargadora Presidente do Tribunal de Justiça do Estado do Pará negou conhecimento às impugnações, diante da inexistência de qualquer irregularidade no procedimento administrativo de escolha dos advogados para a lista tríplice”. No entanto, “apesar disso, decidiu, de ofício, determinar a republicação do Edital TRE/PA nº 1/2022-SJ, por entender que a reabertura do prazo das inscrições, supostamente, i) afastaria circunstâncias fáticas que eventualmente tenham restringido a participação de advogados no processo de formação da lista tríplice; ii) garantiria a ampla participação de interessados; iii) afastaria suspeitas ou ilações acerca da lisura do procedimento; iv) preveniria futuras alegações de nulidade; e v) evitaria recursos e novos questionamentos administrativos, bem como a judicialização do procedimento”.



    8. O impetrante, irresignado com a decisão da Presidência do TJPA, informa que propôs procedimento de controle administrativo junto ao Conselho Nacional de Justiça, que veio a receber o nº 0007445-30.2022.2.00.0000. Aponta que, inicialmente, no dia 21/11/2022, “o Excelentíssimo Conselheiro Relator Mauro Pereira Martins acertadamente deferiu o pedido liminar nos autos do referido PCA para ‘suspender os efeitos da decisão impugnada nestes autos, proferida pela presidência do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, e de todos os atos dela decorrentes’”.



    9. No entanto, após informações prestadas pela Presidência do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, o Conselheiro Relator reconsiderou sua decisão, em 26/12/2022, revogando a liminar anteriormente concedida e restabelecendo “o processo de formação da lista tríplice para o preenchimento, na classe jurista, de 1 (uma) vaga de membro efetivo do Tribunal Regional Eleitoral do Pará (TRE/PA), nos termos do Edital TRE/PA nº 1/2022-SJ, republicado em 17/11/2022, no DJe/TJPA nº 7492/2022”.



    10. Afirma que “após a revogação da medida cautelar, no dia 24 de janeiro de 2023, a Presidência do Tribunal estadual editou outro ato administrativo para prorrogar novamente o prazo para inscrição de candidatos, tornando os critérios do processo seletivo cada vez mais confusos e arbitrários”.



    11. Aduz que “decidiu-se arbitrariamente por homologar todas as novas inscrições feitas entre os 17.11.2022 e 31.01.2023, de modo que o prazo de 10 (dez) dias úteis originalmente previsto no Edital passou a ser de mais de 30 (trinta) dias úteis, em violação ao princípio da vinculação ao instrumento convocatório”.



    12. Aponta que, em consequência, “de 4 (quatro) advogados que se inscreveram no prazo correto passou-se para 18 (dezoito) candidatos” e que “entre eles, 14 (quatorze) realizaram suas inscrições de maneira extemporânea, sendo 8 (oito) delas realizadas, inclusive, após o término do prazo previsto na republicação do Edital”.



    13. Informa que, “em 7 de fevereiro de 2023, houve a prolação de decisão do Conselho Nacional de Justiça que, para além de julgar improcedente o procedimento de controle administrativo, agravou as manifestas ilegalidades cometidas após as inscrições dos candidatos à vaga de membro efetivo do Tribunal Regional Eleitoral do Pará”.



    14. Aponta que a decisão monocrática combatida usurpou competências do Plenário do Conselho Nacional de Justiça, em confronto com o art. 91 do Regimento Interno do Conselho Nacional de Justiça, e que não se ajusta às possibilidades de decisão monocrática pelo relator, estabelecidas no art. 25, inc. X, do mesmo Regimento.



    15. Argumenta que “se os advogados apenas foram comunicados da suspensão do certame após o término do período de 10 (dez) dias previsto no Edital e as inscrições foram realizadas normalmente durante esse período, não haveria razão para se prorrogar mais uma vez o prazo de inscrições, visto que ninguém fora prejudicado”.



    16. Sustenta que a decisão monocrática do Conselheiro Relator ofenderia o princípio da vinculação ao instrumento convocatório e que houve “vasta publicidade do processo seletivo de escolha da lista tríplice para vaga de membro do TRE/PA”.



    17. Aduz que “o ato coator do Conselho Nacional de Justiça entendeu ser motivada a decisão do Tribunal de Justiça do Estado do Pará que, para buscar justificar a suposta oportunidade e conveniência do ato, baseou-se no raciocínio de que o art. 7º da Resolução do TSE 23.517/2017 veda a participação de advogado ou advogada que esteja filiado a um partido político, contingência que limitaria a ampla participação da advocacia, em hipotética ofensa à isonomia”. Sustenta, no entanto, que “a disciplina jurídica concernente ao procedimento de formação de lista para o preenchimento de vaga de Juiz Eleitoral do TRE/PA não prevê qualquer tipo de suspensão ou não fluência dos prazos relativos ao referido procedimento durante o período eleitoral”.



    18. Defende que “a tentativa de se impedir uma (hipotética) conduta anti-isonômica serviu de causa à violação dos princípios da eficiência e da impessoalidade, pois, além de travar o certame, permitirá a participação de candidatos inscritos extemporaneamente no pleito”.



    19. Requer, em sede liminar:



    “i. Preferencialmente, seja determinado o prosseguimento natural do processo de escolha dos advogados originalmente inscritos, com o ato subsequente de organização da lista tríplice pelo TJPA, a ser realizado na próxima sessão do Tribunal do Pleno, designada para o dia 08.03.2023, apenas entre os nomes dos quatro candidatos originais, que se inscreveram tempestivamente; e com a posterior remessa ao Tribunal Superior Eleitoral; visto que o biênio do atual membro efetivo do TRE/PA se encerra no dia 23.03.2023;



    ii. Subsidiariamente, apenas caso não se entenda possível a manutenção do ato de organização da lista tríplice para a sessão do dia 08.03.2023, entre os nomes dos quatro advogados tempestivamente inscritos, requer-se a suspensão do processo seletivo para preenchimento de vaga no TRE/PA ao menos até o julgamento de mérito do presente writ para que, posteriormente, com a concessão da segurança, seja designada nova data para organização da lista tríplice, com participação somente dos quatro candidatos originais, que se inscreveram tempestivamente.”



    É o relatório. 



Análise



    20. Por consistir em arquivamento de procedimento de controle administrativo, trata-se, a toda evidência, de deliberação negativa do Conselho Nacional de Justiça.



    21. A jurisprudência desta Corte firmou-se no sentido de que as deliberações negativas do Conselho Nacional de Justiça não estão sujeitas à apreciação por mandado de segurança impetrado diretamente no Supremo Tribunal Federal.



    22. Conforme asseverado pelo eminente Ministro Celso de Mello no MS nº 27.712-AgR/DF, j. 09/06/2011, p. 1º/09/2011:



    “(...) o pronunciamento do Conselho Nacional de Justiça que consubstancie recusa de intervir em determinado procedimento ou, então, que envolva mero reconhecimento de sua incompetência ou, ainda, que nada determine, que nada imponha, que nada avoque, que nada aplique, que nada ordene, que nada invalide, que nada desconstitua não faz instaurar, para efeito de controle jurisdicional, a competência originária do Supremo Tribunal Federal. (...)”.



    23. Trata-se de jurisprudência pacífica desta Corte, há muito estabilizada, que se funda na necessidade da correta definição da autoridade que praticou o ato apontado como coator. Isso porque tal identificação repercute na definição da competência para apreciar o mandado de segurança.



    24. Explico. Se a decisão do Conselho Nacional de Justiça não modifica o quanto decidido, remanesce o ato inferior anterior na forma como praticado, a resultar em que a impugnação por meio do mandamus não tenha sede nesta Suprema Corte.



    25. Em outras palavras, a decisão do Conselho Nacional de Justiça que não altera o ato impugnado é decisão negativa, constituindo deliberação que, por não intervir na atuação do órgão de origem, afasta a competência do STF para julgar o mandado de segurança.



    26. Trago à colação precedentes desta Suprema Corte em que ficou assentado o não cabimento de mandado de segurança contra decisão do Conselho Nacional de Justiça que se traduza em deliberação negativa:



    “DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO REGIMENTAL EM MANDADO DE SEGURANÇA. DECISÃO NEGATIVA DO CONSELHO NACIONAL DE JUSTIÇA. INCOMPETÊNCIA DESTA CORTE. 1. Agravo regimental contra decisão monocrática que negou seguimento a mandado de segurança impetrado contra ato do CNJ que determinou o arquivamento de reclamação disciplinar. 2. A orientação deste Tribunal se pacificou no sentido de que não lhe compete julgar, em caráter originário, as ações que impugnem decisões negativas do CNJ i.e., aquelas que não agravam a situação dos interessados. 3. Agravo a que se nega provimento.”



    (MS nº 30.175-AgR/DF, Rel. Min. Roberto Barroso, j. 23/08/2019, p. 03/09/2019).



    “AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM MANDADO DE SEGURANÇA. ATO DO CONSELHO NACIONAL DE JUSTIÇA. RECLAMAÇÃO DISCIPLINAR ARQUIVADA. DELIBERAÇÃO NEGATIVA. INVIABILIDADE DA AÇÃO MANDAMENTAL. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I - O agravante não trouxe argumentos capazes de afastar as razões lançadas no decisum atacado, devendo este, portanto, ser mantido por seus próprios fundamentos. II - A jurisprudência desta Casa firmou-se no sentido de que as deliberações negativas do Conselho Nacional de Justiça e do Conselho Nacional do Ministério Público, por não substituírem o ato originalmente questionado, não estão sujeitas à apreciação por mandado de segurança impetrado diretamente no Supremo Tribunal Federal. Precedentes. III - Agravo regimental a que se nega provimento.”



    (MS nº 36.448-ED-AgR/MS, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, j. 11/05/2020, p. 18/05/2020).



    27. Cabe destacar, por oportuno, que, segundo a jurisprudência desta Corte, as hipóteses de exame pelo Supremo Tribunal Federal de atos oriundos do Conselho Nacional de Justiça são excepcionais, não se prestando esta Corte a servir de instância recursal ordinária de decisões administrativas tomadas pelos Conselhos Constitucionais da Magistratura e do Ministério Público no regular exercício de suas atribuições constitucionais.



    28. Sobre a delimitação da competência do Supremo Tribunal Federal, são relevantes as observações trazidas pelo e. Ministro Roberto Barroso, no julgamento do MS nº 38.056/DF, j. 14/09/2021, p. 15/09/2021, em que sustentou:



    “(...) 10. De toda sorte, tenho reiterado o entendimento de que a intervenção do STF sobre atos praticados pelo CNJ deve ocorrer em caráter excepcionalíssimo. O Conselho foi criado tendo como finalidade constitucional expressa o controle da atuação administrativa e financeira do Poder Judiciário e do cumprimento dos deveres funcionais dos juízes (art. 103-B, § 4º, da Constituição Federal). Assim, suas decisões devem ser revistas com a deferência que os órgãos constitucionais de natureza técnica merecem, evitando-se a interferência desnecessária ou indevida. Nessa linha, o controle jurisdicional somente se justifica em situações de anomalia grave em seu proceder, entre as quais (i) inobservância do devido processo legal; (ii) exorbitância de suas atribuições; e (iii) injuridicidade ou manifesta falta de razoabilidade de seus atos. (...)”.



    29. No presente caso, não identifico qualquer das aludidas hipóteses. O Conselho Nacional de Justiça, no exercício de suas atribuições constitucionais, entendeu que seria o caso de arquivamento do procedimento de controle administrativo manejado pelo impetrante. Tal decisão fundou-se em critérios de proporcionalidade que não podem ser considerados como manifestamente irrazoáveis, a autorizar a atuação excepcional desta Suprema Corte.



    30. Impende destacar, ainda, que, no julgamento da Ação Direta de Inconstitucionalidade nº 4.412/DF, este Supremo Tribunal limitou-se a fixar tese segundo a qual, nos termos do art. 102, inc. I, al. “r”, da Constituição da República, é competência exclusiva do Supremo Tribunal Federal processar e julgar, originariamente, todas as ações ajuizadas contra decisões do Conselho Nacional de Justiça e do Conselho Nacional do Ministério Público proferidas no exercício de suas competências constitucionais, respectivamente, previstas nos arts. 103-B, § 4º, e 130-A, § 2º, da Constituição da República.



    31. Ocorre que, no referido julgado, o debate ficou circunscrito à abrangência da competência do Supremo Tribunal Federal para julgar as impugnações de atos dos Conselhos segundo o critério de classe e rito processuais, ou seja, se o STF somente apreciaria essas impugnações quando veiculadas por meio de ações mandamentais, particularmente o mandado de segurança, ou se englobaria, também, impugnações deduzidas por meio de ações ordinárias.



    32. Como se sabe, a partir do citado julgado em controle concentrado, foi fixada a tese no sentido de admitir que o Supremo Tribunal Federal aprecie não somente ações mandamentais, mas, também, as ações ordinárias, de modo que foi determinada, inclusive, a remessa imediata ao STF de todas as ações ordinárias, em trâmite na Justiça Federal, que impugnem atos do CNJ praticados no âmbito de suas competências constitucionais estabelecidas no art. 103-B, § 4º, da CRFB.



    33. Assim sendo, nada se discutiu no julgado quanto a uma suposta revisão da jurisprudência do Supremo Tribunal Federal sobre a incompetência desta Corte para apreciar as chamadas deliberações negativas dos Conselhos.



    34. Disso resulta que, com base na atual jurisprudência do STF, independentemente do meio processual escolhido (se mandado de segurança ou ação ordinária), se não houver deliberação positiva dos Conselhos, não se substitui o ato impugnado na origem, pelo que o CNJ ou CNMP não assumem a posição de autoridade coatora ou réu, circunstância imprescindível para que se pudesse afirmar a competência desta Suprema Corte.



    35. Dito de forma mais clara e aplicando a tese ao caso concreto, o que se pretende rever no presente writ, na realidade, é a própria decisão administrativa do Tribunal de origem, e não a decisão do Conselho Nacional de Justiça. Isso porque o Conselho, ao arquivar o feito, nada decidiu com relação ao direito da parte impetrante.



    36. Para confirmar a tese de não repercussão do quanto decidido na ADI nº 4.412/DF sobre a tradicional jurisprudência formada quanto às deliberações negativas dos Conselhos Constitucionais, trago julgados desta Suprema Corte que rechaçam a competência do Supremo nesses casos, após a citada decisão em controle concentrado, que foi tomada em 18/11/2020. Vejamos:



    “(...) 13. Sobre a plausibilidade jurídica do pedido, observo que a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é pacífica no sentido de que não compete à Corte julgar, originariamente, ações que impugnem decisões negativas do Conselho Nacional de Justiça e do Conselho Nacional do Ministério Público. Consideram-se assim aqueles pronunciamentos que, por não interferirem em relações jurídicas, não agravam a situação dos interessados. (…)



    14. Não se trata de delimitar a competência do STF em função do resultado do julgamento no CNJ ou no CNMP, mas, sim, de identificar a autoridade que pratica o ato apontado como coator, o que é decisivo para a definição da competência jurisdicional. Se a decisão não inova ou provê quanto ao já decidido anteriormente, trata-se de ato que nada determinou, nada impôs, nada avocou, nada aplicou, nada ordenou, nada invalidou e nada desconstituiu, a significar que o CNJ não substituiu nem supriu, por qualquer resolução sua, atos ou omissões eventualmente imputáveis ao Tribunal de jurisdição inferior (MS 32.729- AgR, Rel. Min. Celso de Mello, j. em 18.03.2014)”.



    (ACO nº 3.467-MC/DF, Rel. Min. Roberto Barroso, j. 08/02/2021, p. 09/02/2021).



    “EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL EM MANDADO DE SEGURANÇA. ACUMULAÇÃO DE CARTÓRIOS. DELIBERAÇÃO NEGATIVA DO CONSELHO NACIONAL DE JUSTIÇA. REDUÇÃO TELEOLÓGICA DA NORMA DA AL. R DO INC. I DO ART. 102 DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. NÃO CABIMENTO DA IMPETRAÇÃO. ARGUMENTOS INSUFICIENTES PARA INFIRMAR A DECISÃO AGRAVADA. INAPLICABILIDADE DO QUE DECIDIDO NA ADI N. 4.412. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.”



    (MS nº 37.257-AgR/DF, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, j. 12/05/2021, p. 14/05/2021).



Dispositivo



    37. Isso posto, nego seguimento a esta impetração (art. 21, § 1º, do RISTF), ficando prejudicado o pedido liminar. Custas legais. Sem honorários advocatícios. Preclusas as vias impugnatórias, arquivem-se.



    Publique-se. 



    Brasília, 7 de março de 2023.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator